Tribunal: STF
Processo: HC 247763
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, no qual alegado excesso de prazo na análise do HC 841.695 pelo Superior Tribunal de Justiça.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do habeas corpus no STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O STF reconhece o direito à razoável duração do processo, devendo ser afastado eventual constrangimento ilegal por demora injustificada (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Luís Roberto Barroso).



    4. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado em 26/7/2023, com distribuição e movimentações regulares, estando concluso para decisão. A cronologia dos atos processuais não revela irrazoabilidade evidente na duração do processo.



    5. Jurisprudência do STF confirma que não configura excesso de prazo quando a tramitação observa marcos processuais razoáveis (HC 245.753 AgR; HC 235.060 AgR-AgR; HC 215.890 AgR e HC 211.390 AgR, ministro Nunes Marques).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.